Tribunal: TJDFT
Processo: 0005995-82.2015.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Intime-se pela derradeira vez a acusada por meio de seu nobre causídico cadastrado nestes autos, Dr. Rodrigo Batista de Oliveira, OAB/DF 38.098, para o oferecimento das razões do apelo defensivo no prazo legal. Caso transcorra in albis o novo prazo concedido, intime-se pessoalmente a acusada para, caso queira, constituir novo advogado, a quem incumbirá arrazoar o recurso defensivo, na forma do art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal. Se a acusada manifestar seu desinteresse em constituir advogado particular, ou se não tomar nenhuma providência no prazo legal, remetam-se os autos à douta Defensoria Pública para a apresentação da peça defensiva. Feito, encaminhem-se os autos, sucessivamente, à douta Promotoria de Justiça e à ilustrada Procuradoria de Justiça, para o oferecimento das contrarrazões ao recurso defensivo e para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 13 de outubro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator